Tribunal: TJDFT
Processo: 0747612-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747612-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA DE SA AGRAVADO: WALLTIME SERVICOS DIGITAIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Ferreira de Sá em face da r. decisão (ID 75696524 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Restituição de Valores movida em desfavor de Walltime Serviços Digitais Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 21065984), o Agravante defende, em suma, que, devido àa precária situação econômica em que se encontra, faz jus ao benefício. Ressalta que os documentos coligidos aos autos comprovam a situação de hipossuficiência. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, em sede de antecipação de tutela recursal, diante da existência dos requisitos necessários. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. No caso vertente, após determinado por este Relator (ID 21118247), o Agravante coligiu aos autos extratos bancários e outros documentos, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência financeira (IDs 21217154, 21217157, 21217158, 21219109, 21219111, 21219112 e 21219113). Inicialmente, observo que o Requerente se intitulou autônomo (ID 75338285 dos autos de origem) e não carreou ao feito comprovante de rendimentos. Os extratos bancários coligidos, embora demonstrem os débitos havidos nas contas correntes movimentadas pelo Autor, não permitem verificar a origem dos créditos que ensejaram os saldos existentes nas contas (ID 21217157, ID 21217158 e ID 21219109). Atestam, contudo, a existência de saldo em nome do Agravante, em 4/11/2020, de R$ 2.895,03 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos) na Caixa Econômica Federal (ID 21217158 – Pág. 3), e de R$ 4.203,61 (quatro mil duzentos e três reais e sessenta e um centavos) no Banco Itaú (ID 21219109 – Pág. 4), montante considerável (mais de R$ 7.000,00 – sete mil reais) e incapaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. Destaco, ainda, que, na inicial, o Autor se asseverou credor de R$ 361.293,35 (trezentos e sessenta e um mil duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) em face da Ré, tendo indicado esse montante para fins de valor da causa (ID 75338280 do processo de origem). Na ocasião, informou que “reuniu todas as suas economias e aplicou na conta da Requerida a fim de realizar a compra e venda de Criptomoedas (BITCOIN - BTC)” (ID 75338280 dos autos de origem), valor esse cuja restituição pleiteia na presente demanda. Por tal razão, inclusive, o d. magistrado de origem indeferiu a concessão da justiça gratuita, considerando “a dimensão econômica do direito ‘sub judice’.” (ID 75696524 do processo de origem). Constata-se, portanto, que há um descompasso entre os documentos que o Agravante apresentou em Juízo e as próprias informações presentes nos autos, porquanto não parece crível que uma pessoa economicamente hipossuficiente tenha em investimentos o valor de R$ 361.293,35 (trezentos e sessenta e um mil duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos). Ademais, em consulta aos autos do processo no 0710469-31.2019.8.07.0001, mencionado pelo Requerente na exordial, verifiquei que o Autor recebeu, em agosto de 2019, a título de pagamento de valores investidos junto à Ré, o montante de R$ 141.317,24 (cento e quarenta e um mil trezentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) – ID 42662310 e ID 50687904 dos autos dos autos referidos –, fato esse que não foi mencionado pelo Agravante neste feito, mas cuja informação encontra-se disponível para consulta pública. Em razão do recebimento desse vultoso valor, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que então patrocinava o Autor naquela demanda, homologou a recusa de atendimento e noticiou a negativa de patrocínio naquele feito, “por não o considerar hipossuficiente” (ID 52543299 dos autos no 0710469-31.2019.8.07.0001). Impõe-se, pois, reconhecer que o contexto fático delineado na demanda corrobora a conclusão do d. Juízo a quo de que o Agravante possui capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais. Assim, reputo não comprovada a hipossuficiência financeira do Autor/Agravante, necessária para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Via de consequência, não foram atendidos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal, sobretudo a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários colacionados pelo Agravante (IDs 21065990 - Pág. 9-23, 21065992 - Pág. 54-68, 21217157, 21217158, 21219109, 21219111, 21219112 e 21219113). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator